Tribunal: TJDFT
Processo: 0716528-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. PRAZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "TEMPUS REGIT ACTUM". INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso.
II. Caso em Exame
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Alega a perda do direito de punir quanto ao Auto de Infração no Y001061444, sob o fundamento de prescrição e decadência.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 77295796.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia gira em torno da retroatividade da Lei n. 14.171/2020 quanto à infração cometida em 22/02/15, quanto ao prazo para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e expedição da notificação da penalidade.
IV. Razões de Decidir
6. À Lei no 14.071/2020, que alterou o CTB para prever prazos decadenciais para expedição de notificações, não se aplica retroativamente, conforme o princípio do "tempus regit actum".
7. O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal não incide automaticamente na esfera administrativa, à exceção de previsão legal expressa. Neste sentido: STJ, AgInt no AgInt no REsp 2111613 / RJ.
8. As Leis no 14.071/2020 e no 14.229/2021 alteraram o CTB para estabelecer prazo decadencial para aplicação da penalidade e de expedição de notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator. Contudo, referidas leis entraram em vigor nos dias 12/04/2021 e 22/10/2021, respectivamente, ou seja, quase um ano após a instauração do processo administrativo, quando ainda vigorava a redação original do art. 282 do CTB. Nesse aspecto, aplica-se o prazo de cinco anos para prescrição da pretensão punitiva das penalidades de multa, suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do processo administrativo, observada, ainda, a interrupção do prazo operada pela notificação prévia.
9. Considerando-se a data de cometimento da infração (22/02/15), bem como a data de notificação prévia (29/03/23), não há que se falar em prescrição ou decadência, considerando que vigorava o texto original do art. 282 do CTB à época da instauração do processo administrativo.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei no 14.071/2020, art. 5o, XL, da Constituição Federal, art. 282 do CTB.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AgInt no AgInt no REsp 2111613 / RJ